Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700471-37.2021.8.07.9000 AGRAVANTE: BRUNO FERREIRA LEITE AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, OLD SOLUCOES EM CONSIGNADO LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da certidão de ID 27607336. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator